Tribunal: STF
Processo: HC 56137
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
Verificação da cessação de periculosidade para efeito de
ab-rogação de medida de segurança.
Inteligência dos arts. 775 e 777 do C.P.P deferimento de pedido de
Habeas Corpus, para que o Tribunal de Justiça aprecie a pretensão do
impetrante, uma vez que não se trata de provocação prematura.